Tribunal: TJES
Processo: 5003320-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003320-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FIXION COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA

AGRAVADO: MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO PROVISÓRIO DE PROTESTO. LIMITES DO PEDIDO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o cancelamento provisório dos protestos das notas fiscais nº 5944 e nº 5928, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A parte agravante alega que a decisão é extra petita, pois a nota fiscal nº 5944 não foi incluída no pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a inclusão da nota fiscal nº 5944 na decisão judicial configura julgamento extra petita, violando o princípio da congruência; e (ii) a validade do cancelamento provisório do protesto referente à nota fiscal nº 5928.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve observar os limites dos pedidos formulados pelas partes, conforme o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015. A inclusão da nota fiscal nº 5944 na decisão judicial viola esse princípio, pois o título não foi objeto do pedido inicial.

4. O cancelamento provisório do protesto da nota fiscal nº 5928 está em conformidade com o pedido inicial e com a prestação de caução, sendo correta a manutenção dessa parte da decisão.

5. O reconhecimento de decisão extra petita não implica nulidade total, mas apenas a exclusão da parte que excedeu os limites do pedido, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial deve se limitar aos pedidos formulados, sob pena de violação do princípio da congruência. 2. A inclusão de título não demandado no cancelamento de protesto caracteriza julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 323, 329, II, e 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Fixion Comércio de Materiais Médicos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda.
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (id 7674463), que, na
ação
ordinária
ajuizada por
Maternidade Santa Paula Ltda.
(nº
5030392-58.2023.8.08.0024
), deferiu o pedido de id 39440109, para integrar à decisão liminar o cancelamento provisório dos protestos dos títulos de notas fiscais de nº 5944 e 5928, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id 7674463), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada configura julgamento
extra petita
, não tendo observado o limite objetivo dos pedidos formulados na inicial, na qual não consta a nota fiscal nº 5944, que, por isso, deve ser excluída do comando judicial.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
Maternidade Santa Paula Ltda
em face da agravante, por meio da qual narra ter sido surpreendida com o recebimento de intimação de protesto de títulos referente à
quatro
notas fiscais
(nºs 5894, 5906, 5926 e 5928), no valor total de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Ao apresentar a réplica à contestação, a requerente prestou caução em dinheiro da quantia exigida, a fim de garantir integralmente o juízo e, com isso, obter o deferimento da tutela provisória, o que foi concedido pela magistrada em relação às notas fiscais de nº 5894, 5906 e 5926 (id 38079289).

Não obstante o cumprimento da medida liminar, a agravada formulou novo pedido ao Juízo de 1º grau, alegando que também deveria ter sido cancelado o protesto referente a outras duas notas fiscais (nº 5944 e nº 5928), tendo, para tanto, prestado caução do valor integral mediante depósito em dinheiro.

A Instância Primeva, então, considerando que os novos protestos guardam relação com o mesmo negócio jurídico dos protestos anteriormente suspensos, determinou a inclusão dessas duas notas fiscais na determinação de cancelamento provisório, sob pena de multa diária.

Todavia, não há como desconsiderar que a nota fiscal nº 5944 somente foi levada a protesto em momento posterior à concessão da medida liminar, de modo que, por óbvio, não integra o objeto litigioso do feito de origem.

A simples leitura da petição inicial é suficiente para identificar que tanto a causa de pedir quanto o pedido se voltam tão somente contra a cobrança das outras quatro notas fiscais, limitando de maneira objetiva a cognição do órgão jurisdicional, por força do princípio da congruência, encampado nos arts. 141 e 492 do CPC/2015:

Art. 141. O
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

O pedido delimita a atuação do magistrado, ao qual é vedado conceder à parte mais do que ela pediu, sob pena de incorrer em vício de procedimento (
error in procedendo
), proferindo decisão
ultra petita
.

Logo, a determinação de cancelamento do protesto da nota fiscal nº 5944 dependia do aditamento do pedido, o qual, embora admitido após a citação e até o saneamento do processo (art. 329, II, do CPC), não prescinde da anuência da parte requerida, o que evidentemente não houve no presente caso.

Ademais, ao contrário do sustentado pela agravada, as obrigações de prestação sucessiva de que tratam o art. 323 do CPC são aquelas que contém prestações que se sucedem
periodicamente
para o obrigado, o que não se enquadra no caso em questão.

Lado outro, o vício no pronunciamento judicial não enseja o reconhecimento da sua nulidade, mas tão somente a exclusão da parte que vai além daquilo que fora postulado, mantendo os demais capítulos que estejam em consonância com o princípio da congruência.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
lhe dou parcial provimento
, a fim de decotar apenas o capítulo que determinou o cancelamento provisório do protesto de título referente à nota fiscal de nº 5944, mantendo o comando judicial que diz respeito à nota fiscal nº 5928.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.